Tribunal: TJDFT
Processo: 0709661-06.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMENDAS À PETIÇÃO INICIAL. CUMPRIMENTO DE DUAS DAS TRÊS DETERMINAÇÕES. INTERCORRENTE PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA SANEADORA. NÃO APRECIAÇÃO. IMEDIATO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (INCOMPATIBILIDADE ENTRE O RITO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM A PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA). VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA EFETIVIDADE E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. NO MAIS, NÃO CONHECIDO O TÓPICO DA APELAÇÃO QUE ESCAPA À DIALETICIDADE, AO CONTRADITÓRIO E À NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA (ADMISSÃO DE PROVAS ARMAZENADAS NA NUVEM). APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, PROVIDA.

I. Não se conhece do tópico do recurso, em relação ao deferimento do pedido de armazenamento de provas em plataformas digitais, sob pena de violação dos princípios da dialeticidade, do contraditório e da não supressão de instância.
II. Apelação interposta pela parte autora contra a sentença de indeferimento da petição inicial, sem resolução do mérito, que teria sido fundamentada na ausência de pressuposto de constituição válida da relação jurídica-processual (incompatibilidade entre o rito de prestação de contas e a pretendida declaração de inexistência de relação jurídica pelos serviços contábeis).
III. A recorrente teria cumprido duas determinações judiciais de emenda à petição inicial e, na terceira ocasião, adotado postura processual ativa ao solicitar o “chamamento do feito à ordem” com designação de audiência saneadora para esclarecer os pontos obscuros da demanda e assim organizar o processo (Código de Processo Civil, art. 357, “caput” e § 3o).
IV. A sentença (indeferimento da petição inicial) não apreciou esses pedidos, e, diante da situação processual (efetuadas duas emendas à petição inicial que contém pedidos cumulativos e discussão sobre a viabilidade ou não de prestação de contas frente ao pedido declaratório de inexistência de relação jurídica) resulta evidenciada a falta de observância aos princípios da ampla defesa, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito (Código de Processo Civil, artigos 4o a 6o).
V. Não esclarecida a circunstância se a parte demandante teria optado pelo rito comum para abarcar a eventual prestação de contas (se efetivamente se fizer necessária). Aliás, a própria parte apelante informa ter excluído o pedido de prestação de contas (aparente boa-fé processual).
VI. Nesse quadro processual, há de ser reconhecida a nulidade processual a partir da não análise do pedido de realização do saneador e/ou da audiência saneadora, incluindo o cumprimento satisfatório das determinações à emenda da petição inicial (há pedidos cumulativos) e da exclusão (ou não) do pedido de prestação de contas (Código de Processo Civil, art. 282, § 1o).

VII. Apelação parcialmente conhecida e, nessa parte, provida.